Tribunal: TJMMG
Processo: 2000758-83.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000758-83.2021.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/06/2023 Publicação: 14/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – DELITO CAPITULADO NO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – TRABALHO DE MILITAR EM EMPRESAS PARTICULARES DE SEGURANÇA PRIVADA FORA DO HORÁRIO DE TRABALHO – PUNIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. - Militar que exerce trabalho em empresas particulares fora do horário de trabalho não comete crime, mas, sim, transgressão disciplinar, nos termos do art. 14, XIX, do Código de Ética e Disciplinas dos Militares do Estado de Minas Gerais. - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Tiago Leite dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de Primeiro Grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que absolveu o réu ex-PM Tiago Leite dos Santos das sanções do art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM) (Evento n. 105). A denúncia, oferecida em 22 de outubro de 2021, foi recebida em 22/10/2021 e narra, in verbis (fls. 01 a 07 do Evento n. 1 dos autos originários): [...] De janeiro de 2017 a 31 de maio de 2019, em Betim/MG, o denunciado ex-Cb PM Tiago Leite dos Santos praticou indevidamente ato de ofício contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse e sentimento pessoais. Apurou-se que o denunciado, ex-policial militar desde 31/05/2019, quando no serviço ativo e, valendo-se da condição de policial militar, exerceu funções em diversas empresas de prestação de serviço de segurança privada e uma academia, a saber, FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, BESSA PRESTADORA DE SERIVÇOS EIRELI, GLOCK PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, C&C ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e EMILIANO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ORMAY DOS SANTOS ME, GABRIELA APOLINÁRIO XAVIER DE OLIVEIRA EIRELI, AP PONTO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA e MASTER ACADEMIA (item 2.1.1 de fls. 811 – Evento 99 Ofic2). Embora o art. 22 da Lei Estadual 5.301/1969 (Estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais) vede aos militares o exercício ou função de emprego remunerado, restou amplamente comprovado pelos elementos probatórios coligidos aos autos, como, proposta comercial subscrita por Tiago em nome da C&C Assessoria Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, proposta comercial subscrita por Tiago em nome da Emiliano Ormay dos Santos ME, proposta comercial subscrita por Tiago em nome da Apolinário Xavier de Oliviera IMEI (todas encontradas no computador deste denunciado, o qual subscreve os documentos como “Cabo Tiago Leite” ou “Tiago Leite Cabo PM”), cartão de visita em nome de MINAS DEFENCE, com o seguinte dado no verso: “Tiago, consultor de serviços”, cópia de folha de agenda do denunciado, tabela de funcionários do denunciado, fotografias, telas de conversas de WhatsApp, além de inúmeras outras provas documentais, que o denunciado, à época, militar na graduação de Cb PM, fazia parte de firma comercial ou nela exercia função, praticando diretamente nas empresas acima destacadas atos de administração, tais como, confecção de escalas de serviços, fechamentos de contratos, gerência e fiscalização de atividades e pagamentos de funcionários (Evento 99 – OFIC2). Importante registrar que toda a prova coletada originou-se por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência e escritório de uso exclusivo do denunciado ex-Cb PM Tiago. Apurou-se também que várias pessoas foram utilizadas para encobrir a verdadeira relação ilícita do denunciado nas empresas com as quais este se envolveu enquanto estava no serviço ativo da Polícia Militar de Minas Gerais, como, funcionários e, até mesmo, seu próprio genitor. A empresa EMILIANO ORMAY DOS SANTOS ME está registrada em nome do pai do denunciado, tendo sido encontradas no computador do denunciado propostas comerciais com a subscrição “Tiago, consultor de negócios”, acompanhada do número de seu telefone pessoal, propostas comerciais nas quais o denunciado subscreve o documento como “Cabo Tiago Leite” ou “Tiago Leite Cabo PM”. Foram encontradas ainda diversas notas fiscais em nome da empresa, diversos recibos de pagamento da empresa para Associação do Residencial Gran Royalle Betim, contrato de subempreitada entre a empresa e a Construtora AP Ponto Construção e Incorporação LTDA em que consta o telefone pessoal do denunciado como contato, contrato de prestação de serviços de segurança entre a empresa e a construtora AP Ponto, documentos de cadastro da empresa que contém “CONTATO COMERCIAL: TIAGO” e o seu telefone pessoal, bem como, outro que consta “CONTATO: TIAGO CARGO: GERENTE OPERACIONAL” e uma conta de email do denunciado e seu telefone pessoal. Encontrou-se ainda um documento da Junta Comercial sobre a empresa em que consta o e-mail de Tiago e seu telefone pessoal, assim como, uma procuração dando poderes ao denunciado para agir em nome da empresa, além de outros contratos de prestação de serviços e outros arquivos relacionados à empresa (fl 812 de Evento 99 – Ofic2). Além de vários documentos encontrados nos equipamentos de informática do denunciado ex-CB PM Tiago, os quais evidenciam a sua participação também na empresa GLOCK PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI, foram encontradas na pasta de saída (send) do aplicativo de seu WhatsApp várias fotografias com homens usando uniforme da empresa com uma logomarca escrito “GLOCK TATICAL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 GROUP”, com o investigado fardado e de viatura, ou então, à paisana e vestindo o uniforme da empresa. A descrição da logomarca é feita pelo próprio denunciado no registro 1624, utilizando uniforme da empresa e exibindo a mencionada logomarca (item “c” de fls. 814 – Evento 99 –Ofic3). A empresa está registrada no nome do genitor do denunciado Emiliano Ormay dos Santos e o endereço do ex Cb PM Tiago consta do cartão CNPJ no qual consta também seu endereço eletrônico e seu telefone pessoal, assim como, estes dados também constam nas notas fiscais emitidas pela empresa (item “b” de fls. 813 - – Evento 99 –Ofic2). A propriedade da empresa que estava em nome do pai do denunciado foi passada para o nome deste quando ele foi excluído da PMMG, em 31/05/2019 (item “e” de fls. 814- Evento 99 –Ofic3). O envolvimento do denunciado com a empresa MASTER ACADEMIA foi constatado por meio de imagem de rede social do mesmo em que ele próprio se declara proprietário dessa empresa (2.1.1.7, fls. 816 de Evento 99 –Ofic3). Ainda, através de áudios de interceptação telefônica, tem-se que, no dia 21/12/2017, às 14h15min, Rafael liga para o denunciado e pergunta se é da Academia, solicitando informações sobre a localização. Em 20/02/2017 o denunciado alega que está com uma promoção “bacana”, a mensalidade no plano anual e solicitou que a pessoa passasse lá (registro 326- áudio de aplicativo, 2.1.1.9 de Evento 99 –Ofic3). Nos registros 712 a 715 e 716, o denunciado fala do funcionamento da Academia, que “tem que pagar para malhar na minha academia” que cobra de polícia e não vai deixar de cobrar só porque o cliente é grande. Aflorou da medida cautelar de interceptação telefônica dos autos 0001799-64.2017.9.13.0001, bem como, da medida cautelar dos autos 0001778- 88.2017.9.13.0001 inúmeros áudios do aplicativo WhatsApp enviados ou recebidos pelo denunciado, os quais reforçam o seu envolvimento com as empresas de segurança privada e a academia descritas. Em 14/12/2017, às 11h, o denunciado liga para Alcides e diz: “Você colocou uma concertina para mim, lá no bairro Granja Verde, na empresa de segurança, tá lembrado?” e quis saber o preço do serviço. (item “e”, fls. 823 de Evento 99 –Ofic3). Em 21/12/17, o denunciado ligou para o civil Artêmio e assim se apresentou: “é o Tiago que está falando, o policial que faz segurança na AP PONTO (item “o”, fls. 824 de Evento 99 –Ofic3). Nos registros 1148 e 1149, Eduardo fala para o denunciado, chamando-o de “meu patrão, cabo Tiago” e dos sentimentos em relação à GLOCK e à AP PONTO (item “h”, fls. 827 de Evento 99- OFIC3). Aqui foram destacados apenas alguns trechos em razão da extensão imensa de mensagens, áudios e ligações citadas no Relatório de IPM, os quais comprovam o ilícito penal ora descrito. Além de o envolvimento do denunciado com a empresa FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA ter sido constatado por meio de vários documentos encontrados em seu computador, áudios de interceptação telefônica flagraram tratativas do denunciado e de terceiros em legalizar a empresa junto à Polícia Federal, chegando até mesmo a cogitar o pagamento de propina a um Delegado daquela Instituição. Na ocasião, o denunciado alegou que sua casa estava em nome de seu genitor e o contador que o auxilia diz que o Delegado está desconfiado de ocultação de patrimônio (item “1.4.8” de fls. 849, Evento 99 – Ofic6). De fevereiro de 2017 a 31 de maio de 2019, o denunciado, de forma consistente, praticou indevidamente ato de ofício contra expressa TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 disposição do art. 22 do Estatuto dos militares do Estado de Minas Gerais, na medida em que violou sua função regular de policial militar quando executava visitas frequentes, à paisana, ou então, mesmo durante o seu turno operacional, fardado e de viatura, nas empresas nas quais prestava serviço de segurança privada. O interesse e o sentimento pessoais restaram caracterizados pelo lucro almejado e efetivamente alcançado pelo denunciado essencialmente na prestação e gerenciamento de serviços de segurança privada, aproveitando-se de sua condição de policial militar e das facilidades que poderia proporcionar às empresas contratantes em razão dos recursos logísticos do cargo que ocupava, especialmente, no que tange à segurança armada e à disposição para consulta de prontuários, antecedentes criminais de funcionários das empresas e seus candidatos, e até mesmo o uso de viaturas e serviço operacional. O próprio denunciado fazia questão de destacar a sua condição de policial militar para atrair a contratação de empresas, já que assinava expressamente nos documentos e em seus cartões de vista: “Tiago Leite Cabo PM” ou “Cabo Tiago Leite”, mencionando em suas propostas “supervisão armada”, “acompanhamento armado” “suporte armado e assessoria em segurança patrimonial”. Assim é que o denunciado constava em suas propostas: “Além do serviço tradicional que é prestado pelas empresas comuns, nós da equipe GLOCK Caveira fazemos acompanhamento armado, em DDS, rescisões (caso de funcionários que ofereçam riscos), damos suporte armado a qualquer demanda que resulte de crimes relacionados aos colaboradores da obra (...)” (item “2.1.3.3”, fls. 818 de Evento 99 – Ofic3 ): É possível afirmar que este modo de agir do denunciado gerou até mesmo uma confusão entre a sua qualidade de policial militar à época dos fatos e o seu interesse em prestar segurança privada, situação da qual se aproveitaram as empresas contratantes. São palavras do próprio denunciado: “Sou exclusividade da AP PONTO (...) eles não trocam, o serviço que eu faço, ninguém faz (...) tipo me responsabilizo pelo trem todo (...) o Bruno, o dono, não sei se você conheceu ele, e o Welbert, eles confiam muito em mim” ( registros 1081 e 1082, item “h” de fls. 832, Evento 99 – Ofic4). Frente o exposto, o Ministério Público DENUNCIA o EX CB PM TIAGO LEITE DOS SANTOS como incurso no artigo 319 (prevaricação) do Código Penal Militar [...] A sentença absolutória foi prolatada em 05/12/2022 (Evento n. 105 - SENT1). O Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME julgou improcedente a denúncia e, por unanimidade, absolveu o réu, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Inconformado com a condenação em primeiro grau, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento n. 108). Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a absolvição do réu, argumentando que os elementos de prova descritos na denúncia, essencialmente os documentais, foram extraídos do correspondente inquérito policial militar, onde se encontram propostas comerciais, cadastros e contratos, nos quais o réu figura como consultor de empresa, ora com o nome de Cb Tiago Leite ou Tiago Leite Cabo PM, ora apenas Tiago, além de estarem descritos os seus dados pessoais, identificação telefônica e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 endereço eletrônico, tendo em vista que ele oferecia cartão de visita com o seu nome vinculado à empresa denominada “Minas Defense”. Disse que existem diversos registros fotográficos do militar, ora apelado, atuando no gerenciamento da prestação de serviço de segurança para a Construtora “AP PONTO”, bem como contratos com a aludida empresa, além de outra denominada “Residencial Gran Royalle”, tudo isso relacionado a serviços de vigilância, rondas e portaria, muito embora não haja a sua assinatura. Destacou que, das conversas extraídas do aplicativo de mensagens do apelado, foi possível descobrir que ele mantinha diálogos de cunho gerencial, à medida que orientava o vigia acerca da maneira de trabalhar e mediava discussões sobre a troca de seguranças. Disse que o réu se valia da sua condição de policial militar para angariar clientes e não para exigir dinheiro (concussão) ou negociar valores (corrupção), motivo pelo qual a sua conduta não se enquadra nos respectivos tipos penais. Disse, ainda, que, na verdade, ele utilizava o seu cargo para dar credibilidade ao serviço prestado pela empresa na qual figurava como consultor. Ao final, requereu o provimento do presente recurso de apelação, com a consequente condenação do militar, ora apelado, por 10 crimes de prevaricação, com a fixação da pena-base, para cada um, em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção e a aplicação da regra do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal (CP), com o acréscimo de 2/3 na terceira etapa da dosimetria, perfazendo a reprimenda final de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção. Em contrarrazões (Evento n. 129) ao apelo do Ministério Público, a defesa combateu detidamente os argumentos apresentados pelo apelante, bem como reiterou a inocência do apelado. Disse que, no caso em análise, não há indícios mínimos para afirmar que o representado tenha retardado ou deixado de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou o tenha realizado contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Afirmou, com base nos fundamentos constantes da sentença, que “a situação não passaria, na pior das hipóteses, de mera transgressão disciplinar, não podendo ser levada a efeito como se crime fosse, ante o princípio constitucional da legalidade e, data vênia, não se observa o apontamento inaugurado na apelação de que o juízo primevo identificou outros crimes, que não o de prevaricação.” Alegou que, na remota hipótese de provimento do recurso de apelação, ainda assim não seria possível a fixação de pena-base em 1 ano e 5 meses, como defende o apelante. Asseverou que não há que se falar na suposta extensão do dano exacerbado, já que não se comprovaram prejuízos ao serviço, tampouco a terceiros, ante a inexistência de atos contrários ao serviço de segurança pública. Sustentou que o crime de prevaricação visa tutelar o bem jurídico da Administração Pública Militar, e não a mera especulação de suposta ausência de proteção à sociedade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Disse que se encontram ausentes os fundamentos para elevar a pena-base. Destacou que, em sendo aplicado o mínimo legal de eventual condenação, já transcorreram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e do acórdão condenatório (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, razão pela qual deve ser decretada a extinção da punibilidade em relação ao recorrente. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação, para que seja mantida a sentença em seus exatos termos. Alternativamente, pugnou pela conversão de eventual pena de detenção (privativa de liberdade) por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos do inciso II do art. 44 do CP brasileiro. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal opinou pelo total provimento do recurso, com a reforma da decisão de 1ª instância, a fim de que o ex-Cb PM Tiago Leite dos Santos seja condenado nas sanções do art. 319 do CPM (por 10 vezes), c/c o art. 71 do CP, nos exatos termos pleiteados na razões de apelação (Evento n. 108). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Verifica-se, inicialmente, que o militar, ora recorrido, foi absolvido pelo juízo de primeiro grau da imputação do art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Feitas tais considerações, passo à análise do mérito do presente recurso. O Ministério Público insurgiu-se contra a absolvição do apelado, argumentando que os elementos de prova descritos na denúncia, essencialmente os documentais, comprovaram que o apelado exercia serviço de segurança e vigilância em empresas privadas. Disse que as provas carreadas aos autos são fartas e contundentes, consubstanciadas em propostas comerciais e registros fotográficos do recorrido atuando no gerenciamento da prestação de serviço de segurança para diversas empresas. Destaca-se, inicialmente, que o crime de prevaricação, previsto no artigo 319 do CPM, consiste em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É certo que, dos documentos citados alhures, mormente o inquérito policial militar, de onde se extrai o detalhado relatório final, contido no Evento n. 99, OFIC2, fls. 799 a 844, é possível constatar que, de fato, o apelado prestou serviços particulares, bem como manteve vínculo com diversas empresas particulares, entre elas: AP PONTO (item “o”, fls. 824 de Evento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 99 –Ofic3), GLOCK, AP PONTO (item “h”, fls. 827 de Evento 99- OFIC3) e FFTL VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. No mesmo sentido, verifica-se que, por meio da medida cautelar de interceptação telefônica – Autos n. 0001799-64.2017.9.13.0001 –, constataram-se diversas conversas de WhatsApp, nas quais o apelado não só confessa a terceiros sobre o trabalho que exercia de “vigia” em logradouros particulares, como negocia novos trabalhos, visando auferir lucro com a atividade (fls. 752 e 756 do Evento 83, OUT 11). Dessa forma, restou cristalino nos autos o envolvimento direto do apelado em empresas particulares, ou seja, restou comprovada a autoria dos fatos narrados na exordial. É importante registrar que o próprio Ministério Público, ora apelante, afirmou, em suas razões, que o recorrido não praticou crime de corrupção ou de concussão, já que os serviços extraoficiais realizados por ele eram tão somente “bicos” e não se tratavam de negócios escusos, ilegais ou inidôneos. O referido tipo (art. 319 do CPM) pode ser classificado como multinuclear, ou seja, aquele no qual vários comportamentos (núcleos) são descritos no seu preceito primário. Os verbos descritos nesse preceito são "retardar ou deixar de praticar" ou "praticá-lo". Por conseguinte, verifica-se que o tipo em análise descreve condutas omissivas e comissivas. Após a análise dos fatos, bem como do farto conjunto probatório colacionado aos autos, conclui-se que o recorrido exercia as citadas atividades particulares, entretanto a materialidade do crime de prevaricação não foi alcançada em sua inteireza. Ao contrário do que alegou o apelante, as escalas de trabalho contidas nos autos correlatos, juntadas pelo órgão acusatório, estão, em sua maioria, ilegíveis e, naquelas pouco legíveis, sequer consta o nome do militar acusado (Evento n. 99). Também é possível constatar, do mesmo documento de prova, que a região de atuação do ex-militar era a mesma dos locais onde ele exercia seu trabalho em empresas particulares. Desta forma, mesmo com o rastreamento da viatura, não foi possível concluir que o apelado, durante seu turno, no exercício de policiamento ostensivo, exercia trabalho particular, ou seja, tenha praticado ato “omissivo” ou “comissivo” com intuito de satisfazer interesse pessoal. Sobre o tema, veja-se jurisprudência oriunda do Superior Tribunal Militar: APELAÇÃO. PRELIMINAR. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC-SÍMILE. INEXISTÊNCIA DA PETIÇÃO ORIGINAL. INTEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MPM. PREVARICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DOS MILITARES DE IDENTIFICAR TODAS AS PESSOAS QUE INGRESSAM NA OM. ACUSADO NÃO ESCALADO PARA O SERVIÇO NO DIA DO OCORRIDO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO INCRIMINADOR. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. ABANDONO DE POSTO. MPM. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO PENAL E DA PERSONALIDADE DO RÉU. PRESUNÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DE DANO É INTRÍNSECA À NATUREZA DO CRIME. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. DPU. AUSÊNCIA DO LOCAL DE SERVIÇO POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO INDEPENDE DO EFETIVO RESULTADO. INAPLICABILIDADE. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. CARÁTER PREVENTIVO DA NORMA ATENDIDO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Para a consumação do crime de Prevaricação é necessário que o agente preencha todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, o que não se demonstrou nos autos, porque, à época dos fatos, não teria como o Apelante retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício não estando de efetivo serviço no horário (art. 319 do CPM). A Doutrina e a Jurisprudência entendem que as esferas penal e administrativa são independentes, portanto, não importa para o processo criminal que o militar tenha sido punido disciplinarmente pela mesma infração, uma vez que a sanção aplicada pela Administração Militar protege seus próprios interesses, e a aplicada em juízo os direitos da coletividade. Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão majoritária. Apelos desprovidos. Decisão unânime. (Relator: Alvaro Luiz Pinto – Data de julgamento: 02/03/2016) A correlação entre as provas apresentadas, quer sejam as imagens nas quais o apelado aparece fardado próximo das empresas onde atuava, quer sejam os testemunhos juntados aos autos que sugerem que o militar, em serviço, fazia trabalhos extraoficiais, precisa corroborar com outras provas, diga-se, essenciais ao deslinde do caso. Noutro giro, como cediço, o acusado defende-se dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, sendo, pois, secundária a classificação que lhe foi dada pelo dominus litis. Assim sendo, como bem expressado no brocardo jurídico "narra-me o fato e te darei o direito". Desta feita, não se pode negar que o militar inobservou o disposto no art. 22 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, na medida em que violou sua função regular de policial militar quando executava “bicos” ou serviços nas empresas de segurança privada, entretanto tal fato não tem o condão de sustentar uma punição na seara criminal. Desse modo, ao contrário do que requer o Parquet, não merece qualquer reparo a decisão guerreada. O ato, por si só, de o policial militar trabalhar com segurança de empresa privada não pode ser tipificado como infração penal na legislação pátria, mas, tão somente, como transgressão disciplinar. Observe-se, por oportuno, o que dizem o art. 13 e o art. 14, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) – Lei n. 14.310/02: Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] X – Exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: [...] XIX – participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado. Assim, a meu ver, se considerarmos a de serviço particular, por policial militar, nos termos dos presentes autos, como crime de prevaricação, abriríamos um precedente muito temerário, já que todas transgressões disciplinares previstas no CEDM poderiam ser tipificadas como crime, o que violaria não só a independência e a autonomia entre as instâncias, mas, também, ofenderia o princípio da reserva legal. Por oportuno, colaciono trecho de julgado desta e. Corte sobre o tema. Veja-se: Considero, porém, que a inobservância de norma prevista no Código de Ética e Disciplina dos Militares não pode ser considerada norma autônoma para fins de complementação do tipo penal previsto no art. 324 do CPM. Caso as normas disciplinares pudessem complementar o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, a prática de qualquer infração disciplinar seria também considerada crime, desfazendo-se as fronteiras entre as searas administrativa e criminal e punindo-se com rigor excessivo as condutas de natureza administrativa, sem o amplo rol de garantias e princípios próprios do direito penal. [...] (APELAÇÃO, Processo n. 0000161-27.2016.9.13.0002, Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro, Julgamento: 29/11/2016, Publicação: 05/12/2016, Decisão: UNÂNIME) – destacado É importante registrar que o apelado foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, tendo sido punido, ao final, com pena de demissão. Nesse sentido, conforme, acertadamente, destacou o magistrado de Primeiro Grau, a Câmara dos Deputados, por meio do Projeto de Lei n. 9.432/2017, até cogitou tipificar o exercício de atividade de vigilância ou segurança privada como ilícito penal, mediante a inclusão do art. 204-A no CPM, no entanto a Emenda n. 18 suprimiu o art. 204-A do projeto de lei, justamente com o fundamento de que a atividade de segurança deve ser tratada na seara administrativa. Por derradeiro, verifica-se que o Poder Judiciário já conceituou, inclusive, que a prestação de serviço particular por policial militar não é um ilícito penal, tanto que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) editou a Súmula 386, que reconhece a possibilidade de relação de emprego entre um policial militar e uma empresa privada: Súmula 386 do TST Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Com essas considerações e pedindo vênia à eminente Procuradora de Justiça, não vejo como acolher as pretensões ministeriais. Ex positis, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de 1º Grau. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de junho de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator